Tribunal: TJMT
Processo: 1022154-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022154-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVANTE), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (AGRAVADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (AGRAVADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (AGRAVADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), FLAVIO WARUMBY LINS - CPF: 019.101.229-71 (ADVOGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (AGRAVANTE), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), FLAVIO WARUMBY LINS - CPF: 019.101.229-71 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - ATAQUE A LIMINAR QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA – DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADA – DEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA IDÊNTICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – LIMINAR MANTIDA.

1. Estando preenchidos os requisitos legais, considerando a existência da coisa julgada, homologação de acordo extrajudicial e nova homologação nos autos do inventário, presentes os requisitos para a expedição, incontinenti, dos necessários formais de partilha para por fim ao inventário. Eventual direito de terceiros somente através da ação própria, sendo defeso imiscuir no inventário sob pena de violar a segurança jurídica. Agravo Regimental desprovido.

2. Considerando que a questão esgota o próprio mérito da matéria posta sob ataque recursal, possível se apresenta, de plano, julgar o agravo de instrumento e, neste viés, deve ser conhecido e provido, confirmando a liminar deferida no inicio do recurso.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

SANTINA MENDES CORDEIRO promoveu o presente AGRAVO INTERNO em face de decisão monocrática do Relator, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto por CLUDEMIR CARLOS NOGUEIRA e OUTRO concedeu liminar para expedição dos formais de partilha. A questão controvertida diz respeito, em síntese, discórdia da liminar concedida para expedição dos formais em relação a CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, nos autos de inventário dos bens que ficaram pelo falecimento de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO.

Sustentou varias situações entre elas a supressão de instância, aspectos formais. Decisão já transitada em julgado sobre o assunto e uma série de incidentes que, ao viso da embargante, lhe tolhe o direito de herdeira.

Por outro lado, a considerar que a matéria a ser tratada em sede do recurso de agravo regimental abrangerá o próprio mérito do agravo de instrumento, concomitantemente, será analisado o recurso de agravo de instrumento formalizado por CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO onde estes questionam a decisão monocrática do relator que, fazendo suas razões, nos autos de INVENTÁRIO, não deferiu a expedição dos formais de partilha.

Dada a controvérsia, este é o relatório necessário.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Este é mais uma investida da senhora SANTINA MENDES CORDEIRO para tisnar o término do inventário dos bens que ficaram pelo falecimento de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO e que contemplou os herdeiros CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, com os seus respectivos quinhões hereditário. Já foram exaustivamente decididas neste sodalício e em especial perante esta colenda Câmara com investidas outras, que com roupagem diferente, no mérito pretendia anular atos praticados nos autos dei inventário em apreço.

O primeiro aspecto a ser observado é que SANTINA MENDES CORDEIRO, em sede de Recurso Especial, com argumentos equivocados, levou aquela corte de justiça a erro quando, em sede do Recurso Especial n. 1844229-MT, a reconheceu o direito de concorrer com os demais herdeiros, na cota que coube a Claudemir o que, em face desta situação, não foi concedido à liminar almejada.

Contudo, esta decisão teve vida efêmera. Descoberto o engodo, incontinenti o colendo Superior Tribunal de Justiça, modificou seu entendimento o que fez com que, de igual forma, em juízo de retratação positivo, deferir à liminar e, por consequência, por fim a este tumultuado inventário.

Quando do julgamento dos embargos declaratórios junto ao colendo STJ (ID-128443677), restou claro que, foi acolhido com efeitos infringentes.

‘ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar que os autos sejam encaminhados ao Juízo da 1ª. Vara Cível, Infância e Sucessos da Comarca de Primavera do Leste - MT, para verificar se efetivamente ocorreu o trânsito em julgado da sentença de partilha no inventário de SEBASTIÃO FILHO e se é a hipótese de modulação dos efeitos do RE-878.694-MG’. (Relator Ministro MOURA RIBEIRO).

Deve ser visto, no termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em relação à modulação, assim restou consignado ementa daquele Tribunal: ‘Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento firmado é aplicável apenas nos inventários judiciais em que não tenha havido transito em julgado da sentença de partilha, e as partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura publica. (Recurso Extraordinário 878.694, Relator Ministro ROBERTO BARROSSO, DJE de06/12/2018).

Restou ementado quando do deferimento da liminar, em juízo de retratação.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – MATÉRIAS IDÊNTICAS - QUESTÃO DE PREJUDICALIDADE – POSSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA – AUTOS DE INVENTÁRIO – ACORDO JÁ HOMOLOGADO - TRANSITO EM JULGADO – DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AGRAVADA. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, recurso de agravo interno prejudicado. (1) – Se a matéria tratada no mérito do recurso de agravo de instrumento é a mesma tratada em sede de liminar de cunho de satisfação, negada esta, interposto agravo interno, de rigor é o conhecimento do mérito e prejudicada a questão que versa sobre a pretensão liminar. (2) – Se já reside homologações feitas junto ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau de Jurisdição complementada por outra homologação feita no Juízo do Inventário, com trânsito em julgado, tratando-se de direito disponível e em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada, nada mais pode ser discutido a respeito e, neste viés, cumpre ao juízo do inventário a expedição dos competentes formais de partilha em favor dos agravantes, sustado indevidamente por informações distorcidas a respeito de possível direitos de terceiros’. (Relator Des. Sebastião de Moraes Filho).

Portanto, residindo equívoco do magistrado quando, malgrado a coisa julgada, não expediu os formais de partilha e ainda embalado em informações distorcidas da senhora SANTINA junto ao STJ, sanadas posteriormente esta situação por força de acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes, tendo negado inicialmente a liminar, em sede de Juízo de Retratação esta situação já foi solucionada, formais de partilha regularmente expedidos pelo Juízo do Inventário.

No caso, para reforçar esta situação, oportuno transcrever, ainda, o que consta da decisão.

‘No caso dos autos, em primeiro aspecto pertinente e necessário a abordar para, efetivamente consolidar a existência de trânsito em julgado em relação ao inventário que, de há muito tempo vem sendo questionado por SANTINA, violando a segurança jurídica e a coisa julgada, oportuno transcrever os próprios argumentos trazidos em enfoque, que são expressões de uma verdade inquestionável’. (...) ‘Para sacramentar e dar mais lisura e certeza a presente retratação. e/ou provimento, observa-se da CERTIDÃO expedida pelo TJMT (29/04/2022) que contém o SELO DA AUTENCIDADE e ainda com o NOME EASSINATURA DO PROPRIO PUNHO: (1) – Da Diretora do Departamento da 2ª. Câmara de Direito Privado – SRA. NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO; (2) do DESEMBARGADOR-RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e não menos importante (3) da i. DESEMBARGADORA-DRA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ora PRESIDENTE DO NUCLIUO GESTOIR DFA JUSTIÇA RESTAURADORA DO TJMT, que presidiu o acordo firmado na data de 19/07/2013 no Núcleo de Conciliação do TJMT, momento em que deu por encerrado o inventário de Sebastião Nogueira Filho-Código 100974, respectivos recursos, incidentes e demais processos envolvendo o espolio, dispondo a forma da partilha entre os herdeiros e sucessores e interessada/Sra. Thereza Corrente, transitado em julgado deste a sua formalização, renunciando as partes o prazo recursal e a utilização da ação rescisória’. (sic).

Portanto, depara-se aquela homologação extrajudicial com um ato jurídico perfeito e acabado, com trânsito em julgado e com renuncia de quaisquer outros expedientes futuros e, por outro lado, o inventário foi homologado por sentença e, igualmente já consolidado em coisa julgada. Desta forma, não residia óbice para que, pondo fim a este conturbado inventário, quase sempre com intromissão infortuna e inconsequente da Senhora SANTINA que, de há muito causa tumulto em primeiro grau e, chegando neste sodalício em grau recursal, aparamos as arestas.

Ora, se a Senhora SANTINA se julga prejudicada, situação já bem definida de forma contraria no posicionamento co colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1844229-MT, não é criando entraves no processo de inventário já terminado e com a expedição dos formais de partilha que deve atuar. Tem ela o procedimento próprio para a anulação (caso ainda julgue ter algum direito) e não imiscuir indevidamente no processo de inventário em apreço. Por outro lado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, aspecto referendado em decisão do colendo STJ, como bem definido no Recurso Especial n. 18443339-MT, cuja ementa, em parte foi retratada linhas acima, em todos os seus ternos, está caracterizado o trânsito em julgado no inventário e cuja conseqüência final é a expedição dos formais de partilha, como foi alvo da liminar, ora contestada em sede do presente agravo interno.

Como, ainda sinalizou pronunciamento no RAI n. 1022154-80.2021.8.11.000:

‘Por estes aspectos e até desnecessário perquiris outras situações que envolvem estes autos em verdadeira confusão e tumulto que foi causado por SANTINSA, cada dia sonhando e despertando com um direito que não possui, os acordos celebrados devem ser cumpridos, principalmente aquele que foi celebrado perante o Núcleo de Conciliação de 2º Grau, na época pela zelosa Desembargadora Clarice Claudino da Silva, uma vez que todos os participantes eram à época maiores e capazes e se tratando de direito disponível, para dar mais substancia de legalidade inquestionável naquela homologação o Ministério Público, esteve presente, fazendo às vezes de ‘custos legis’. (sic).

Noutra toada, está exaurida a questão controvertida recursal com as manifestações trazidas em sede deste recurso e, neste viés, não está obrigado o judiciário apreciar um a um os argumentos trazidos já que não é um órgão de consulta, como pretendido. Quanto o bastante e até de forma sucinta que, ainda por um único fundamento dê o desate necessário ao caso posto sob a observação da tutela jurisdicional.

Relevante e pertinente – COISA JULGADA estampada quer na homologação feita pelo NÚCLEO, quer pela homologação feita no processo de inventário em apreço.

Bem a propósito.

‘o órgão jurisdicional, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na solução do litígio’. (STJ. 1ª. Turma, AI n. 169073. AgRg Min. JOSÉ DELGADO, j. 4.6.98, DJU de 17.8.98. No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207. JTJ 349/368, às notas do Código de Processo Civil Anotado, THEOTONIO NEGÃO e OUTROS, 44ª. Edição, pg. 449).

Derradeiramente, para pôr cobro a própria dignidade da justiça, fica a agravante, Senhora SANTINA, que, qualquer outro expediente será considerado de cunho protelatório e sujeito as cominações legais prescritas no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso de agravo interno,
mas lhe nego provimento mantendo hígida o despacho onde, fazendo as razões de fato e de direito, em juízo de retratação positivo, foi determinado a expedição dos formais de partilha.

Como a matéria esgota também o mérito, conheço do recurso de gravo de instrumento e
lhe dou provimento para, em consequência, ratificando a liminar concedida, reformar a decisão de primeiro grau de jurisdição e manter a determinação pertinente a expedição dos formais de partilha pondo fim ao inventário em apreço.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023